Tribunal: STF
Processo: RE 1298549
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto por João Alberto de Moraes, ora embargante.
    Sustenta que a decisão monocrática padece do vício a que se refere o art. 1.022, II, do CPC, porquanto não foi apreciado “(...) pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que é de fundamental importância para o recorrente, que não dispõe de condições financeiras para arcar com tais despesas”.
    Ao final, requer, em síntese, que “(...) os presentes embargos sejam conhecidos e providos, a fim de sanar as omissão apontada, para constar na v. aresto a concessão dos benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...)”.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Não assiste razão ao embargante.
    Noto, de pronto, que não há qualquer requerimento na peça de recurso extraordinário no sentido da concessão da gratuidade de justiça, de tal sorte que ressoa inoportuno, após experimentar sucumbência nesta Suprema Corte, vir a parte recorrente, ora embargante, pleitear tal benefício.
    Mais que isso, veio a subscritora do apelo extremo à jurisdição extraordinária já sabedora de que não litigava sob o pálio da justiça gratuita, tanto que até recolhera o valor correspondente ao preparo recursal (evento 17, fls. 05-06).
    Assim, não restam evidenciados quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator